Tribunal: STF
Processo: AI 792971
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO MODIFICATIVO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM MAIS DE UM ARGUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO ARGUMENTO AUTÔNOMO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO DO EXAME DOS DEMAIS ARGUMENTOS POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL.



    EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CASO EM QUE NÃO SE CARACTERIZA OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.



     Dentre outros fundamentos, o acórdão recorrido invocou decisão desta Suprema Corte para reconhecer a legitimidade dominial da União sobre propriedade imóvel sujeita à enfiteuse, apontando que a exceção de pré-executividade não seria o meio adequado para desconstituir essa situação jurídica.



    Em razão da existência de fundamento autônomo, suficiente por si para manter o acórdão recorrido, o debate sobre a recepção do Decreto 9.760/1946 como fundamento para estabelecer a legitimidade da União ficou prejudicado, por falta de utilidade e, consequentemente, interesse recursal.



    Quanto ao cabimento do recurso extraordinário, a hipótese prevista no art. 102, III, c da Constituição pressupõe a existência de decisão judicial que tenha declarado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Magna. Embora tenha invocado a referida alínea c em suas razões, o agravante interpôs recurso extraordinário de acórdão que declarou a validade de legislação federal.



    Recurso de embargos de declaração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.